Tribunal: STF
Processo: MS 38421
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE .



    1.  A alegação da parte agravante expressa mero inconformismo com a decisão recorrida, uma vez que não há omissão na decisão impugnada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3.  Embargos declaratórios rejeitados.